Tribunal: STF
Processo: RE 87262
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-20
Data de publicação: 1980-06-20

Ementa:
1) PRAZOS PARA OUTROS RECURSOS (C.P.C., ART. 538). EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AO INICIO DA CONTAGEM DO RECOMECO DO PRAZO, SUSPENSO
PELA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS, APLICA-SE O MESMO PRINCÍPIO
ESTABELECIDO PARA O COMECO (C.P.C., ART. 184). A CONTAGEM SE FAZ
TAMBÉM COM A EXCLUSAO DO 'DIES A QUO'. PRIMEIRO FUNDAMENTO DA
ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE REPELIDO. 2) PRAZO PARA INTERPOR
RECURSO EXTRAORDINÁRIO C.P.C., ART. 542).
FLUI NO PERIODO DE FERIAS COLETIVAS, UMA VEZ QUE O RECURSO E
INTERPOSTO PERANTE O PRESIDENTE DO TRIBUNAL. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL. SEGUNDO FUNDAMENTO DA ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE
ACOLHIDO. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.